Tribunal: TJES
Processo: 5000176-39.2023.8.08.0049
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-06-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000176-39.2023.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000176-39.2023.8.08.0049

RECORRENTES: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO - DER/ES e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RECORRIDO: GERSON BERNARDO DA SILVA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

EMENTA. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INOVAÇÃO RECURSAL. TESES NÃO VENTILADAS NA DEFESA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Cuida-se de
AÇÃO
proposta por
GERSON BERNARDO DA SILVA
em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN-ES
e
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO - DER/ES,
aduzindo o requerente que existe uma infração vinculada à sua CNH (RV01402332), porém não era o condutor do veículo FORD/Ranger 13D, placa MTK9731 no momento, posto que foram cometidas pela pessoa de Jessica Duarte da Silva. Busca, assim, que o 2º requerido retire a infração de sua CNH, bem como que o 1º requerido não instaure qualquer procedimento administrativo em seu nome.

Em contestação (ID 11512057), o 2º requerido destaca que não há nenhuma declaração que ateste que o autor tenha apresentado o DIRC - documento utilizado pelo proprietário do veículo para informar que a infração não foi cometida por ele e sim por outro condutor.

O 1º requerido, mesmo devidamente citado e intimado (ID 11512072), não apresentou defesa nos autos.

A sentença (ID 11512080) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, acolho os pedidos autorais e resolvo o mérito da ação na forma do art. 487, I, do CPC para determinar ao DETRAN-ES que transfira a pontuação decorrente da prática da infração de trânsito indicada no auto n° RV1402332 DER-ES para o nome da Sra. Jéssica Duarte da Silva, CPF 107.871.777-09
”.

Os requeridos apresentaram Recurso Inominado (ID 11512098), arguindo preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN. No mérito, informam a impossibilidade de transferência da pontuação ou, alternativamente, que seja restabelecido o prazo decadencial para punição.

O autor apresentou contrarrazões (ID 11512101), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Pelo esquadrinhar das razões recursais, nota-se que toda a tese lançada pelos recorrentes é inédita nos autos. Isto é, não houve suscitamento dela em defesa, considerando ser o momento próprio para rebater os argumentos lançados pelo autor. Importante ainda rememorar que o DETRAN não apresentou contestação e a defesa do DER não abarca os fundamentos expostos no recurso apresentado.

Assim a narrativa apresentada, nesse momento processual, ofende o contraditório e a ampla defesa e caracteriza inovação recursal, sendo vedada pelo ordenamento jurídico em face dos limites da lide que se fixam no momento da inicial e da contestação e não pode ser apreciada por violar o duplo grau de jurisdição.

Assim, verifico que configura a preclusão consumativa do seu direito, devendo suportar, portanto, as consequências de tais atos.

A jurisprudência é clara nesse aspecto:

APELAÇÃO CÍVEL. FUNDAMENTO NÃO APRESENTADO EM CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1)
É vedado o conhecimento, em sede recursal, de matérias não arguidas na contestação e não enfrentadas na sentença, sob pena de inovação recursal
. Precedentes. 2) Recurso não conhecido. (TJES, AP
0026550-45.2011.8.08.0035, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data: 13/Jun/2023).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC. Sem custas processuais, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013, mas CONDENO os recorrentes em honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 16 de janeiro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)